Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710799-69.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: VERA LÚCIA DE FREITAS NEVES, VERA LÚCIA DE MORAIS, VERA LÚCIA DUARTE, VERA LÚCIA FERREIRA COUTO, VERA LÚCIA FONTES OLIVEIRA, VERA LÚCIA FRANCISCO VEIL, VERA LÚCIA GALVÃO FERREIRA, VERA LÚCIA MAGALHÃES DE SOUZA, VERA LÚCIA MENDES DA SILVA, VERA LÚCIA NUNES PAIXÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por VERA LÚCIA DE FREITAS NEVES e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 61034895, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026